Tribunal: TJSP
Processo: 2219671-88.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Compra e Venda
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Contra decisão da 8a Câmara de Direito Privado. Alegada ofensa a decisão proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.891.498/SP. Incompetência verificada. Compete ao STJ processar e julgar reclamações para garantia da autoridade de suas decisões (art. 105, I, 'f' da CF). Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja a extinção do

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Contra decisão da 8a Câmara de Direito Privado. Alegada ofensa a decisão proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.891.498/SP. Incompetência verificada. Compete ao STJ processar e julgar reclamações para garantia da autoridade de suas decisões (art. 105, I, 'f' da CF). Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC).
Processo extinto, sem julgamento de mérito.